Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-96.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012668-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELY RIBEIRO NUNES - CPF: 384.831.651-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, resta evidenciado o inadimplemento contratual por parte da autora/apelante, de modo que não há se falar em ato ilícito cometido pela requerida/apelada.

Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva da compradora, que não teve mais condições de arcar com as parcelas do contrato, não há se falar em indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELY RIBEIRO NUNES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Nulidade de Contrato ou Sucessivamente Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA,
para:

a)

Declarar
rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel sob o nº 7 (Num. 34851858 e Num. 34851864);

b)

Determinar
que a requerida retenha 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo o restante a autora, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega a recorrente que ficou reconhecida a ilicitude e as irregularidades cometidas pela recorrida e, portanto, faz jus à indenização por dano moral.

Aduz que em casos semelhantes a recorrida tem sido condenada ao pagamento de indenizações que variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado por este Juízo, porém não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que tal punição atinja sua dupla finalidade reparadora-pedagógica ou, pelo menos, a reparadora.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 162566574, pelo desprovimento do recurso e pela revogação da justiça gratuita.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente/apelado
SUELY RIBEIRO NUNES
ajuizou a
Ação de Nulidade de Contrato ou Sucessivamente Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 LTDA,
aduzindo que em 16/01/2020 firmou contrato de compra e venda com a requerida para aquisição do imóvel residencial no condomínio denominado “Moradas Clube Vicente Bissoni”, em Rondonópolis/MT, no valor de R$ 144.589,92 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo estabelecido a entrada de R$ 32.726,39 (trinta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para pagamento à vista de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 31 (trinta e um) parcelas de R$ 955,69 (novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); o restante de R$ 111.863,00 (cento e onze mil oitocentos e sessenta e três reais) seria liquidado mediante financiamento junto a Caixa Econômica Federal pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Sustentou que também haveria o pagamento a título de custas e registros de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), parcelado em 12 (doze) prestações de R$ 291,66 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).

Aduziu ter quitado a importância de R$ 9.236,75 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Relatou que em razão de problemas financeiros, procurou a requerida para rescindir o contrato, sendo-lhe negado.

Ao final, requereu a procedência da ação, bem como indenização pelos danos morais que lhe causou.

No ID nº 162566514 teve concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID nº 162566514), o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento nº 1015814-57.2020.8.11.0000, o qual foi provido para determinar que a requerida suspenda a cobrança das parcelas vincendas, a partir desta decisão, referente ao contrato firmado entre as partes, bem como se abstenha de negativar e/ou protestar o nome da autora, sob pena de mula diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Ao analisar o feito, a douta magistrada singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Denota-se da sentença recorrida, que o juiz
a quo
reconheceu a culpa da promissária compradora/apelante pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, em razão de seu inadimplemento contratual e determinou a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, a título de taxa de administração, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, sendo tais questão incontroversas, diante da ausência de recurso da parte autora neste ponto.

Insurge-se a autora/apelante em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando ilicitude e irregularidades cometidas pela recorrida, o que configura dano moral.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura (Contrato nº 7)” em 16/01/2020, referente a unidade autônoma nº 58, Quadra B, Etapa 01, no
Condomínio Moradas Clube Vicente Bissoni
, em Rondonópolis/MT, pelo preço total de R$ 144.589,92 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), consoante se vê de ID’s nºs 162566505 e 162566506.

A autora/apelante, afirma na inicial que adimpliu R$ 9.236,75 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)
e por dificuldades financeiras, ficou impossibilitada de efetuar o pagamento do remanescente, razão pela qual optou por rescindir o contrato junto à requerida/apelada.

Assim, induvidoso nos autos a culpa da autora/apelante pela rescisão antecipada do negócio, haja vista não ter mais condições de pagar as prestações perante a requerida/apelada.

Nesse contexto, resta evidenciado o inadimplemento contratual por parte da autora/apelante, de modo que não há se falar em ato ilícito cometido pela requerida/apelada.

Ademais, a autora não demonstrou ter sofrido abalo em sua honra, ou mesmo em sua imagem, que apesar de inadimplente não teve seu nome negativado ou protestado, não bastando meras alegações para a concessão da indenização.

Assim, na hipótese de rescisão por culpa exclusiva da compradora, que não teve condições de arcar com as parcelas do imóvel, não há se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado pela requerida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.
(...)”

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS COMPRADORES. DANO MORAL
E MATERIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA.
Rescindido o contrato de compra e venda por culpa dos compradores, que primeiro descumpriram suas obrigações contratuais, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.”

(TJ-MG - AC: 10452140034284001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018) destaquei

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante de ID nº 162566503, a qual foi confirmada pela decisão do Agravo de Instrumento nº 1015814-57.2020.8.11.0000 (ID nº 162566515).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023